Tribunal: TCU
Processo: 017.679/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão do recebimento indevido pelo de cujus de pensão especial militar de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, com base em decisão judicial a título precário (tutela antecipada), posteriormente reformada a favor da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 38o Batalhão de Infantaria em desfavor do Sr. Jurandir Matos, ex-pensionista militar (falecido em 16/12/2016), e de seus herdeiros, a saber Sr. Jackson Matos e Sras. Telma Matos, Dilma Matos de Andrade e Marinalva Matos, em razão do recebimento indevido pelo " de cujus " de pensão especial de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, com base em decisão judicial a título precário (tutela antecipada), posteriormente reformada a favor da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar esta Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao Sr. Jackson Matos e às Sras. Telma Matos, Dilma Matos de Andrade e Marinalva Matos, herdeiros do Sr. Jurandir Matos, bem como ao 38o Batalhão de Infantaria e ao Centro de Controle Interno do Exército, para ciência.